Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O deferimento do pedido de inclusão de empresa no polo passivo da ação, em razão de sucessão empresarial, somente é possível se esta estiver devidamente comprovada nos autos, não podendo ser presumida.
2. A mera identidade de endereço e de atividade entre duas empresas não basta para configurar sucessão empresarial se não demonstrada a transferência de fundo de comércio entre as pessoas jurídicas, especialmente se diferente o quadro societário.
3. Recurso conhecido e não provido.